Tribunal: TJDFT
Processo: 0748942-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS CÁLCULOS DO ÓRGÃO TÉCNICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NA DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA 14 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE. DEPÓSITO SUFICIENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. PRELMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou os cálculos da Contadoria e extinguiu o processo pelo cumprimento da obrigação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.
III. Razões de decidir
3. A Contadoria Judicial, como órgão auxiliar do Juízo e técnico da Justiça, nos termos do art. 149 do Código de Processo Civil, atua de forma equidistante em relação aos interesses das partes. Por essa razão, seus cálculos gozam de presunção de legitimidade, fé pública e rigor técnico, somente podendo ser afastados mediante prova em contrário.
4. Discordando do cálculo apresentado pela contadoria, incumbe as partes o ônus probatório de demonstrar a existência de erro na planilha elaborada pelo órgão auxiliar do Juízo, comprovando, pormenorizadamente, o desacerto do cálculo.
5. Os elementos probatórios conduzem à conclusão de que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial se encontram em consonância com a Súmula 14 do STJ, não havendo fundamentos suficientes para afastar a conclusão do parecer técnico.
6. Afigura-se adequada a incidência de correção monetária dos honorários advocatícios e seus consectários a partir do ajuizamento do cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários fixados.
__________
Tese de julgamento: “A Contadoria Judicial, como órgão auxiliar do Juízo e técnico da Justiça, nos termos do art. 149 do Código de Processo Civil, atua de forma equidistante em relação aos interesses das partes. Por essa razão, seus cálculos gozam de presunção de legitimidade, fé pública e rigor técnico, somente podendo ser afastados mediante prova em contrário.”